Tribunal: STF
Processo: HC 185008
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ARTIGO 215-A DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR DE AFASTAMENTO DO CARGO PÚBLICO. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
- Ciência ao Ministério Público Federal.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus 575.983, in verbis:
     “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de C V T, apontando como autoridade coatora a 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, no julgamento do Procedimento de Investigação Criminal n. 5053937-13.2020.8.09.0000. 
    Noticiam os autos que foi instaurado procedimento investigatório criminal para apurar a suposta prática do crime previsto no artigo 215-A pelo paciente, sobrevindo decisão que determinou a suspensão do exercício da função pública por ele ocupada. 
    Inconformada, a defesa interpôs agravo regimental, que foi desprovido. 
    Sustentam os impetrantes que a cautelar em questão foi deferida com base em provas colhidas em procedimentos investigatórios anteriores, inexistindo contemporaneidade entre a medida e os fatos neles apurados, que aconteceram entre os anos de 2016 e 2018. 
    Aduzem que os referidos feitos sequer poderiam ter sido instaurados, uma vez que a decadência do direito de representação, que posteriormente ensejou o seu arquivamento, era conhecida pelo Ministério Público desde o início, razão pela qual as provas neles produzidas seriam ilícitas. 
    Alegam que não estariam presentes os requisitos necessários para a decretação da medida cautelar de afastamento do cargo, que teria sido imposta com base em fatos já examinados em processo diverso. 
    Argumentam que não haveria relação de subordinação entre o paciente e as supostas vítimas. 
    Afirmam que a gravidade abstrata do delito imputado não justificaria a medida imposta ao acusado. 
    Sublinham que, nos termos do § 3º do artigo 282 do Código de Processo Penal, a medida cautelar não poderia ter sido imposta sem a prévia manifestação da defesa. 
    Requerem, liminarmente, a suspensão da cautelar decretada, e, no mérito, pugnam pela concessão da ordem para que seja cassada. 
    É o relatório. 
    Inicialmente, cumpre atestar a inadequação da via eleita para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento, conforme entendimento pacífico no âmbito desta Corte Superior de Justiça. 
    Contudo, no momento processual devido, o constrangimento apontado na inicial será analisado a fim de que se verifique a possibilidade de atuação de ofício por este Superior Tribunal de Justiça caso se constate a existência de flagrante ilegalidade, o que, ao menos em um juízo perfunctório, não se verifica. 
    Isso porque, não obstante os relevantes argumentos expostos na impetração, a fundamentação que dá suporte à postulação liminar é idêntica à que dá amparo ao pleito final, isto é, confunde-se com o mérito do mandamus, o qual exige exame mais detalhado das razões declinadas e da documentação que o acompanha, análise que se dará devida e oportunamente quando do seu julgamento definitivo. 
    Ademais, a Corte de origem consignou que "a medida é necessária diante da existência de fortes indícios de que o Prefeito Cristóvão praticou vários crimes de natureza sexual, no exercício de sua função Pública, além de tentar intimidar vítimas e pessoas à elas relacionadas, para que caísse por terra as denúncias aos órgãos responsáveis pela apuração dos delitos (Ministério Público e Polícia Civil)", razão pela qual "tem por objetivo evitar a reiteração criminosa, a intimidação e retaliação de vítimas e testemunhas, bem como garantir a eficácia das investigações, a aplicação da lei penal e a instrução criminal" (e-STj fl. 61). 
    Assentou que, "pela análise da narrativa contida no bojo da representação ministerial, descrevendo o que contaram as supostas vítimas, o modus operandi do investigado era muito semelhante, conferindo, ao menos por ora, credibilidade nas versões que apresentaram, impondo-se o reconhecimento da existência de indícios da possível participação do Prefeito Cristóvão na prática dos crimes sob investigação, tenho que os elementos de convicção carreados, são sólidos o suficiente para justificar o afastamento do Prefeito de suas funções públicas" (e-STJ fl. 61). 
    Sublinhou que "a medida é adequada, uma vez que os elementos indicam que o Prefeito de Luiziânia, utilizando-se da função pública por ele exercida, supostamente, praticou crimes de natureza sexual", sendo necessário o afastamento temporário "da função pública de Prefeito Municipal, com o objetivo de evitar a utilização do cargo público para a prática de novas condutas criminosas, bem como para garantir a eficácia das investigações e coação ou inibição de vítimas e testemunhas" (e-STJ fl. 61). 
    Da leitura de tais argumentos não exsurgem, portanto, os necessários traços de ilegalidade manifesta na decisão objurgada para o deferimento da cautela requerida, já que, em sede de cognição sumária, não se verifica qualquer violação aos dispositivos legais apontados, sem prejuízo de uma análise pormenorizada da questão no momento oportuno. 
    Por outro lado, é cediço neste Sodalício que, "constatado que foram apontados dados concretos aptos a justificar a providência cautelar de afastamento do cargo, ante o fundado receio de continuidade das atividades ilícitas caso o recorrente permanecesse na função pública, sobretudo porque o delito em questão está intrinsecamente relacionado com o cargo público de vereador exercido pelo recorrente, não há reparo a ser efetuado na decisão de primeiro grau" (RHC 103.571/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 30/09/2019), circunstância que afasta a plausibilidade jurídica da medida de urgência.
    Finalmente, a reforçar a impossibilidade de concessão da cautela requerida, verifica-se que a aventada ilicitude das provas que embasaram a deflagração do presente procedimento investigatório não foi alvo de deliberação pela autoridade impetrada no acórdão impugnado, o que revela que a análise do tema diretamente por este Sodalício se daria em indevida supressão de instância. 
    É cediço que o deferimento do pleito liminar em sede de habeas corpus e em recurso ordinário em habeas corpus, em razão a sua excepcionalidade, enseja a demonstração e comprovação, de plano, do alegado constrangimento ilegal, o que não ocorre in casu. 
    Ante o exposto, indefere-se a liminar. Solicitem-se informações ao Tribunal de origem e ao Juízo singular, encarecendo o envio dos esclarecimentos necessários ao deslinde da controvérsia, especialmente no que se refere ao atual andamento da persecução criminal, e encaminhando, se houver, senha para acesso ao processo. 
    Com estas, remetam-se os autos ao Ministério Público Federal para manifestação. 
    Publique-se.”
    Colhe-se dos autos que foi imposta ao paciente a medida cautelar de afastamento do cargo de Prefeito Municipal, em razão da suposta prática do crime tipificado no artigo 215-A do Código Penal.
    Em habeas corpus perante o Tribunal de origem, a defesa não logrou êxito.
    Irresignada, impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, tendo a medida liminar sido indeferida.
    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na medida cautelar imposta ao paciente
    Narra que foi determinado o afastamento do paciente do cargo de Prefeito Municipal, pelo prazo de 120 dias, por supostamente utilizar-se do cargo para constranger sexualmente as vítimas. 
    Aduz que “’os “elementos’ que supostamente informam a intimidação de pessoas foram produzidos em procedimento instaurado sem justa causa, haja vista ter-se operado a decadência do direito de representação de duas das supostas vítimas”.
    Sustenta a utilização “de prova ilícita para justificar a decretação da medida cautelar”. 
    Assevera a ausência de contemporaneidade entre a medida cautelar extrema e os fatos ensejadores de sua decretação.
    Aponta, ainda, a existência “de meras ilações construídas com o único escopo de afastá-lo do exercício do cargo de Prefeito do Município de Luziânia”. 
    Pontua que nenhuma das vítimas “possuía vínculo de subordinação com o paciente, o que evidencia a desnecessidade e inadequação da medida”. 
    Alega “que a autoridade ministerial ignorou, por completo, os elementos de prova produzidos em inquérito policial que indicam a possibilidade de motivação política nas imputações realizadas em desfavor do paciente”. 
    Prossegue aduzindo sobre a inidoneidade da decisão que determinou o afastamento do paciente do cargo público ocupado, pois “invocaram fatos não situacionais para justificar a aplicação de medida cautelar penal, em nítida contrariedade com o que dispõe o ordenamento jurídico”.
    Destaca, ainda, a ausência de contraditório, uma vez que a medida foi aplicada “sem a necessária oitiva do investigado, deixando-se de apresentar qualquer justificativa para tanto”. 
    Pugna pela superação do enunciado nº 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Por todas as razões elencadas, o Paciente requer a esse egrégio Supremo Tribunal Federal seja conhecido o presente habeas corpus, em razão das flagrantes ilegalidades veiculadas no decorrer da presente peça processual. 
    Requer-se, ainda: 
    6.1. A concessão de medida liminar para suspender a decisão de afastamento, retornando o Paciente ao exercício de suas funções públicas, até o julgamento do mérito do presente habeas corpus;
    6.2. A concessão definitiva da ordem para cassar, pelos graves vícios de ilegalidade reclamados nesta peça, a decisão do TJGO, ratificada pela decisão denegatória de liminar pelo STJ, que afastou o Paciente de suas funções públicas;
    6.3. Alternativamente, entendendo-se presente situação fática a ser acautelada, que se determine a fixação de medida cautelar diversa prevista no artigo 319 do Código de Processo Penal, que melhor se adeque (artigo 282 do CPP) aos fatos narrados pelo Ministério Público;
    6.3. A intimação da autoridade coatora para prestar informações, caso entenda pertinente, bem como da Procuradoria-Geral da República;
    6.4. Caso se entenda pelo não cabimento do presente habeas corpus, seja concedida a ordem de ofício, em razão da manifesta ilegalidade da medida cautelar imposta, conforme exaustivamente demonstrado;
    6.5. A decretação de segredo de justiça, com o fim de preservar o sigilo dos documentos e a identidade das pessoas envolvidas”. 
    É o relatório, DECIDO.
    O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado 691 da Súmula desta Corte, verbis: “[n]ão compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e, após, remeter os autos ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. CRIME DE ESTUPRO. NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 2. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 134.584-AgR, Primeira Turma, rel. min. Rosa Weber, DJe de 22/9/2016)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 135.569-ED, Segunda Turma, rel. min. Cármen Lúcia, DJe de 6/9/2016)
    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 
    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC 109.956, verbis:
    “O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 
    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.”
    Ademais, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
    Dê-se ciência ao Ministério Público Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de maio de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente